Tribunal: TJMT
Processo: 1000630-14.2018.8.11.0006
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000630-14.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RUBENS REIS PALMA DE MATOS - CPF: 699.484.102-20 (RECORRENTE), RUBENS MARC SOARES DA SILVA - CPF: 299.241.578-26 (ADVOGADO), TRANSPORTES JAO LTDA - CNPJ: 15.099.930/0005-45 (RECORRIDO), OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA - CPF: 217.792.658-08 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO – EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EXTRAVIO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DA BAGAGEM – JUNTADA DE CUPOM FISCAL – DANO MATERIAL DEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O extravio definitivo de bagagem configura falha na prestação do serviço e, portanto, frustra a expectativa do consumidor depositada no serviço prestado, o que é suficiente para causar danos materiais e morais.

O dano material é aquele essencialmente comprovado sobre o qual não se admite presunção. Havendo a juntada de cupom fiscal, é devido o dano material.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 7.000,00) e por dano material (R$ 755,89), em razão de falha na prestação do serviço consistente em extravio de bagagem, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
da presente ação para:

CONDENAR
a Reclamada, a pagar ao reclamante, o valor de
R$755,89 (setecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e nove centavos)
, pelos danos materiais sofridos, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros legais a contar da data do desembolso;

CONDENAR
a Reclamada, a pagar ao reclamante, o valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, pelos danos morais sofridos, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros legais a contar da presente data.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença afirmando que não restaram comprovados os alegados danos materiais, posto que não há prova que os itens adquiridos pelo Recorrido supostamente substituíram os existentes na bagagem.

Afirmou que para a caracterização da ocorrência do dano moral, é necessária a ocorrência de sérios transtornos na pessoa, de ordem psicológica ou emocional, o que é certo não ter ocorrido no caso em debate, que se trata tão somente de mero aborrecimento.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, reduzir o
quantum
indenizatório, sugerindo a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais).

Não houve apresentação de contrarrazões pela promovida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso posto a julgamento se trata de pleito de dano material e moral decorrente de extravio definitivo de bagagem ocorrida em transporte rodoviário.

Afirma o promovente que embarcou no ônibus da requerida na cidade de Cuiabá/MT, tendo como destino a cidade de Cáceres/MT e que durante o trajeto o compartimento de bagagem se abriu e a bagagem do autor caiu da rodovia. A abertura do compartimento foi notada por todos os passageiros, que ficaram preocupados com suas bagagens.

O promovente registrou o Boletim de Ocorrência n. 2018.10524 relatando o ocorrido e formalizou a Reclamação de Extravio de Bagagem n. 6305 junto à empresa promovida, mas não conseguiu resolver administrativamente o impasse.

Importante destacar, que é incontroverso nos autos que a parte promovente embarcou no ônibus no trecho referido, pois demonstrado na passagem juntada aos autos, bem como que despachou bagagem, como demostra o comprovante.

Além do que, a reclamação de extravio de bagagem confeccionada logo após o desembarque demonstra que a empresa teve ciência do extravio, não tendo feito nada a respeito.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço.

No presente caso restou devidamente comprovada a falha na prestação do serviço a ensejar indenização por dano moral, não se tratando de mero aborrecimento como alegado pela parte Recorrente, sobretudo diante da tentativa de solução administrativa.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral tenho que deve ser mantido porque fora fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto ao dano material, ressalto que é aquele essencialmente comprovado sobre o qual não se admite presunção.

Diferente do que alegou a promovida em recurso, verifico que houve comprovação dos gastos do promovente, conforme cupom fiscal juntado, decorrentes dos gastos que teve que despender com roupas na cidade de destino, devendo ser devidamente ressarcido a título de dano material.

Portanto, deve o recurso da promovida ser desprovido e a sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos.

Após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021